Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728990-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NAN HUA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GMZ Comércio de Alimentos Ltda. – EPP contra decisão (ID origem 67103238) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de aluguel ajuizada contra Nan Hua Administradora de Imóveis Ltda. – ME (processo n. 0714026-89.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, para “determinar a imediata suspensão da exigibilidade do pagamento de 50% da importância devida a título de alugueis pela parte autora no período de abril a julho de 2020 até ulterior decisão a ser proferida nestes autos”. Opostos embargos de declaração pela ora agravante, estes foram rejeitados (ID origem 67891238). Em suas razões recursais (ID 18610225), a pessoa jurídica agravante, sustenta, em suma, que exerce atividade empresarial correspondente a bares e restaurantes, contando com 23 (vinte e três) funcionários. Assenta que, por força da paralisação das atividades comerciais decorrente do estado de calamidade pública declarada pelo Decreto Distrital n. 40.539/2020, teria tido queda acentuada em suas receitas. Afirma que, em razão de tal cenário, estaria enfrentando dificuldades em cumprir com os termos do contrato de aluguel, entabulado com a parte agravada, do ponto comercial no qual desempenha suas atividades, localizado na CLSW 302 Bloco C Lojas 20, 22 e 24, Setor Sudoeste - DF, com vigência de 21/09/2016 a 20/09/2021. Esclarece que, no período de normalidade, o contrato firmado entre as partes previu aluguel mensal no valor de R$13.755,00 (treze mil setecentos e cinquenta e cinco reais). Entretanto, anota que, diante da paralisação das atividades presenciais da sociedade empresária, seu faturamento mensal teria sido reduzido drasticamente. No aspecto, aponta que, “no mês de junho, por exemplo, o faturamento da empresa foi de apenas R$1.230,30 (mil duzentos e trinta reais e trinta centavos)”. Defende que “a incidência do caso fortuito e do motivo de força maior constitui fato incontroverso nos autos, uma vez que a Pandemia do COVID-19 configura evento público, notório, imprevisível e irresistível para quaisquer dos contratantes”, adequando-se ao que dispõe o art. 393 do CPC. Argumenta que “cabe à agravada assegurar a possibilidade física e jurídica de utilização do imóvel para o fim a que se destina, porquanto res perit dominus, de forma que as obrigações de caráter financeiro, a partir da repercussão e da suspensão das atividades objeto do contrato, por força do comando legal explícito encontrado, v.g., no Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, devem, igualmente restar consideradas suspensas e inexigíveis as ditas obrigações nesse mesmo lapso temporal, restabelecendo-se, se o caso, a partir do momento em que se reiniciar o efetivo funcionamento normal e regular da dita atividade econômica, atingindo-se o montante de faturamento constante no contrato firmado com a agravada”. Defende, portanto, que a redução do aluguel ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor previsto no contrato, tal qual realizada pelo Juízo de origem, “seria requerer a realização do impossível, pois, além do esforço para adimplir a obrigação, a agravante ainda terá que arcar com a carga tributária respectiva e a preservação dos empregos gerados, apesar de não obter faturamento para isso no interregno (Doc. 02 – Id. 67047256, página 02), haja vista que vem enfrentando contínua queda em razão das severas restrições de funcionamento impostas ao setor”. Colaciona julgados em abono à sua tese. Assevera que, diante da presença de caso fortuito ou força maior, deverá o proprietário do imóvel arcar com os prejuízos, não se afigurando lícito repassá-los aos inquilinos, além de que a alternativa de oferecimento de serviço de delivery não seria medida suficiente para arrefecer as perdas de arrecadação da empresa, o que, sob seu ponto de vista, não teria sido sopesado pelo Juízo de origem. Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal, para “suspender a exigibilidade dos aluguéis no período posterior a 19 de março de 2020 e até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial da agravante”. Para tanto, alude ao periculum in mora, destacando ser “responsável pela geração de empregos diretos e indiretos, bem como a indefinição jurídica em tela acarreta resultados danosos para a sobrevivência da empresa agravante, uma vez que restou demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos financeiros sem o funcionamento regular do comércio”. Ressalta, ainda, a cobrança da quantia fixada a título de aluguel na decisão agravada lhe acarretará prejuízos irreparáveis. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros posteriores a 19 de março de 2020 (Decreto Distrital n. 40.539) até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial prevista no contrato celebrado entre as partes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 18610227). Decisão desta Relatoria (ID 18706078) indeferiu a medida liminar vindicada. Agravo interno no ID 19294258. No ID 21761231, o agravado noticia a superveniência de sentença no feito de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo n. 0714026-89.2020.8.07.0001), com julgamento de mérito, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido formulado por GMZ Comércio de Alimentos Ltda. – EPP em desfavor de Nan Hua Administradora de Imóveis Ltda. – ME, oportunidade em que confirmou a liminar, para: “a) determinar a redução dos aluguéis para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado ao mês, a partir 19.03.2020, até 13.05.2020, data do ajuizamento da ação b) decretar a rescisão do contrato de locação, por culpa do autor, a partir de 13.05.2020, sendo devidos os consectários contratuais, considerando o valor reduzido do aluguel” (ID 21761232, p. 2-5), o que conduz à conclusão de que restam prejudicados os presentes recursos, por perda de objeto. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso de agravo de instrumento, bem como do agravo interno. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.